Tribunal: TJDFT
Processo: 0734078-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS GENITORES. PODER FAMILIAR. OBRIGAÇÃO DE EDUCAR O FILHO MENOR. DÍVIDA CONTRAÍDA EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR E DA EDUCAÇÃO DO FILHO. INSERÇÃO DA GENITORA NÃO CONTRATANTE NO POLO PASSIVO. VIABILIDADE, SEGUNDO O POSICIONAMENTO DA TERCEIRA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EM REJULGAMENTO, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante os arts. 229, da Constituição Federal e 1.634, do Código Civil, é dever dos pais a criação e a educação dos filhos. Não obstante o contrato de prestação de serviços educacionais que aparelha a execução tenha sido firmado por apenas um dos genitores, a col. Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça adota posicionamento segundo o qual é possível reconhecer a legitimidade extraordinária do outro genitor para responder pela dívida, já que a obrigação foi contraída em prol da entidade familiar, notadamente da educação do filho menor.
2. Com a ressalva de entendimento perfilhado por esta relatoria, em rejulgamento, recurso conhecido e provido para incluir a genitora no polo passivo da demanda executória, observadas as formalidades legais.